Tribunal: TJSP
Processo: 2109739-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Indeferimento de pesquisa para localização de ativos, por meio do sistema Sisbajud, de forma reiterada, por 30 dias. Decurso do prazo de cerca de três anos desde a última pesquisa. Cabimento da realização de nova pesquisa com reiteração diária por 30 (trinta) dias, na modalidade "teimosinha". RECURSO PROVIDO.